Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0712310-54.2025.8.07.0000 PACIENTE: MAYCK PETTERSON SOARES IMPETRANTE: LUCAS ROCHA FREITAS, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS ROCHA FREITAS e outro em favor de MAYCK PETTERSON SOARES, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, acusado de praticar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A impetração combate a prisão cautelar do paciente, à falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque não demonstrado o perigo do estado de liberdade, e em se tratando de medida extrema, que poderia ser substituída, no caso, por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Assenta que a prisão foi decretada apenas pela quantidade de drogas apreendida, mas não houve indícios suficientes da autoria, já que não encontrados droga nem dinheiro com o paciente, o qual, de outro lado, possui condições pessoais favoráveis (residência física, ocupação lícita) que tornariam desproporcional a segregação. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente responda ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, que foi além da mera circunstância da quantidade de drogas apreendida. Confira-se: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 8779 gramas de maconha e 989 comprimidos de MDA). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado MAYCK é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas (duas condenações). Também o custodiado ELISEU é reincidente, pois ostenta condenação definitiva pelo delito de homicídio qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado ELISEU se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (id 70350145 - Sublinhei) Diante desses elementos, tenho que, num primeiro exame, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, dado o histórico apresentado, além de chamar a atenção a quantidade e variedade da droga apreendida. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator